Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Apelação Criminal interposta pela querelante contra sentença que julgou improcedente a ação penal, absolvendo a ré do crime previsto no artigo 140 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. A apelante, em síntese, defendeu que as provas juntadas aos autos demonstram cabalmente a pratica delituosa atribuída à querelada. Requereu o provimento do apelo para julgar procedente seu pedido com a condenação da ré.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. No caso, conforme se verifica dos autos, não se desincumbiu a apelante de comprovar a autoria e a materialidade do fato imputado à ré. As testemunhas arroladas afirmaram não saber ou não ter presenciado os fatos. Ademais, prints de conversas supostamente travadas pelo Whatsapp, por si só, não podem fundamentar uma condenação. Dessa forma, as provas não são suficientes para embasar uma condenação criminal.
V. Não sendo possível a formação da plena convicção de que a acusada tenha praticado o fato descrito na queixa-crime, a absolvição é medida que se impõe, por força da máxima do in dubio pro reo, corolário do Princípio da Presunção de Inocência.
VI. Apelação conhecida e não provida.
VII. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).
VIII. Condenada a apelante nas custas e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, fixados em R$600,00, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês a contar trânsito em julgado.